Tribunal: TJDFT
Processo: 0713390-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713390-02.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO GOMES DE LYRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Pena. Multa. Substituição. Regime prisional. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 - As circunstâncias do flagrante - acusado na posse de veículo objeto de furto, adquirido sem a prova da negociação, com placas de identificação adulteradas e sem documentos, por valor bastante inferior ao de mercado - é prova de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, havendo, assim, dolo de receptar. 3 - A pena de multa, que guarda proporção com a pena privativa de liberdade e fixada em 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, adequada, há de ser mantida. 4 - Reincidente o réu, justifica-se seja fixado regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, “b” do CP). 5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de reincidência específica (art. 44, § 3o, do CP). 6 - Apelação não provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 180, § 3o, do Código Penal, ao argumento de ausência de provas de que teria praticado o crime de receptação dolosa. Afirma que o delito cometido teria sido de receptação culposa, pois não tinha conhecimento da origem ilícita do automóvel; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, asseverando que deveria ter sido fixado regime de cumprimento de pena mais brando, a fim de guardar correlação e proporcionalidade à pena corporal arbitrada; e c) artigos 44 e 63, ambos do CP, porquanto entende que seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque sua reincidência não é específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 180, § 3o, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “As provas não deixam dúvidas de que o réu adquiriu e recebeu o veículo, sabendo ser produto de crime (...). As circunstâncias em que adquirido o veículo, com placas falsas - sem a comprovação da negociação e sem que fossem exigidos os documentos desse, por valor bastante inferior ao de mercado –, somado ao fato de o réu portar documentos que continham uns as placas originais, outros as placas falsas, não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência de sua origem ilícita” (ID 29498112). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Conquanto a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão), as instâncias ordinárias verificaram a presença da reincidência específica (...), o que justifica fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena” (AgRg no HC 697.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 44 e 63, ambos do CP, porquanto o entendimento firmado no aresto hostilizado também está no mesmo sentido da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Tendo em vista a reincidência específica, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes” (AgRg no HC 586.198/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido: HC 674.037/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 15/2/2022). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “O réu é reincidente entre crimes que, por serem da mesma natureza, caracteriza reincidência específica. Não cabe, portanto, substituir a pena” (ID 32221522). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027